Tribunal: TJDFT
Processo: 0746395-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0746395-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: WALDIR ALVES DA ASSUNCAO JUNIOR RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido de efeito suspensivo, ajuizada pelo suposto ofensor WALDIR ALVES DA ASSUNCAO JUNIOR (ID 52900903), em face da decisão do MM. Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga-DF, que, em 19/09/2023, nos autos 0719368-58.2023.8.07.0007, deferiu medidas protetivas de urgência em favor da suposta ofendida Antônia Cláudia Pereira da Silva Assunção (ID 45890088). O Reclamante requer, liminarmente, inaudita altera pars, efeito suspensivo à presente reclamação, para suspender os efeitos da medida protetiva deferida em seu desfavor, diante da inexistência de risco de violência, agressão ou opressão, ainda que psicológica, e, no mérito, a revogação desta, por ausência de violência, por se tratar de mera discussão patrimonial, inexistência de perseguição, perturbação ou vigilância. Aduz o Reclamante que, declarar em mensagem, por aplicativo, que resolverá as coisas da forma difícil, dentro do contexto dos autos, demonstra, nitidamente, que se referia à utilização de meios legais, como chamar a polícia ou acionar o Poder Judiciário, e não a qualquer risco de violência, agressão ou opressão de qualquer natureza. Assevera que breves áudios, em pequenas quantidades, enviados pelo WhatsApp, não podem implicar em perseguição, perturbação ou vigilância, e que não há como se aplicar medida protetiva com base nestes fundamentos A inicial veio acompanhada de documentos. Relatado o necessário, decido. Relata o Reclamante que foram deferidas medidas protetivas em seu desfavor, com as quais não se conforma, por entender que a questão envolve questão patrimonial e que não há qualquer fato que justifique a concessão da medida, pois inexistiria qualquer risco de violência, agressão ou opressão, ainda que psicológica. A decisão impugnada concluiu que a vítima sofre risco atual ou iminente à sua vida ou à sua integridade física ou psicológica, tendo em vista a prática, em tese, de uma infração penal que se insere no conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 5o, da Lei no 11.340/06). Confira-se (ID n. 52900907): (...) Verifico, mesmo indiciariamente, neste juízo de apertada cognição sumária, que estão presentes os requisitos autorizadores ao deferimento de medidas protetivas de urgência em favor da vítima, nos termos da Lei 11.340/06, uma vez que ela, pelo menos a priori, sofre risco atual ou iminente à sua vida ou à sua integridade física ou psicológica, tendo em vista a prática, em tese, de uma infração penal que se insere no conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 5o, da Lei no 11.340/06). Ademais, em situações de violência doméstica e familiar, como a do caso presente, de acordo com os princípios orientadores da Lei Maria da Penha, num primeiro momento, deve-se privilegiar a palavra da vítima, considerando sua situação de vulnerabilidade em relação ao agressor, os direitos humanos das mulheres e os direitos fundamentais que precisam ser preservados, bem como o dever de diligência, decorrente dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Nestas situações, não pode o (a) juiz(a) se apegar a maiores formalismos para deferimento das medidas protetivas de urgência, devendo ser observada a situação de violência doméstica e familiar narrada pela vítima, a verossimilhança dessa alegação, à luz do princípio da precaução, ante o poder-dever de proteção estatal. Nesse sentido, dispõe o Enunciado no 45, do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher - FONAVID que: "ENUNCIADO 45: As medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006 podem ser deferidas de forma autônoma, apenas com base na palavra da vítima, quando ausentes outros elementos probantes nos autos.". Dessa forma, considerando, ainda, o Formulário Nacional de Avaliação de Risco subscrito pela vítima, a situação merece sofrer intervenção do Judiciário, a fim de que a integridade física e psicológica da requerente sejam protegidas pelo Estado, mostrando-se recomendável o deferimento das medidas protetivas de proibição de aproximação com a vítima, bem como a proibição de contato com ela, por qualquer meio de comunicação. Quanto a esta última, a restrição abrange diversas formas, tais como telefone, carta, email, whatsapp, facebook, instagram. Registre-se que tais vedações não configuram constrangimento ilegal e em nada infringem o direito de ir e vir consagrado em sede constitucional (CF, art. 5o, XV). A liberdade de locomoção encontra limite no direito do outro de preservação da vida e da integridade física e psicológica. Assim, na ponderação entre vida e liberdade há que se limitar esta para assegurar aquela. Quanto ao pedido de afastamento do ofensor do lar, observa-se que há indicação de endereços distintos das partes na ocorrência policial, de modo que, como não coabitam, o indeferimento do pleito é medida que se impõe. (...) Como cediço, com o objetivo de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, a Lei Maria da Penha elenca um rol de medidas protetivas de urgência, de natureza cautelar, necessárias para instrumentalizar a eficácia do processo, além de proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações que a favorecem. Assim, para que as medidas protetivas sejam concedidas, deve haver ao menos indícios de autoria e de materialidade do delito praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher (fumus boni juris) e o perigo da demora (periculum in mora), consubstanciado na urgência da medida, a fim de proteger a mulher de eventual reiteração criminosa. No entanto, extrai-se dos autos que o conflito entre as partes se restringe às questões patrimoniais em razão do processo de separação e partilha de bens, não se tratando, à priori, de violência de gênero, o que afasta a incidência da Lei n. 11.343/2006. Neste ponto, transcrevo o depoimento prestado pela vítima à autoridade policial, que deixa evidente que ela e o Reclamante estão separados de fato há quatro anos; que nunca houve agressão física ou verbal ao longo da convivência; que foram casados por 7 anos e estão em processo de separação. Disse, ainda, que o Reclamante mandou mensagem a ela dizendo que ela estava dificultando a entrega do carro do casal e que ele iria pegar o carro “do jeito difícil” (ID n. 52900907): (...) informou que está em processo de separação e que na data de hoje (18/09/2023) pela manhã tiveram uma audiência em que não houve uma conciliação. Que está com o carro do casal e que por volta das 19hrs, WALDIR teria passado uma mensagem no WhatsApp dizendo que iria buscar o carro as 20hrs. Que ele teria dito em outro áudio "você está sendo infantil e não quer me devolver o carro, quer ficar se escondendo, brincar de esconde brincando de esconde, esconde" está dificultando. Eu vou pegar o carro do jeito difícil. Que foram casados por 7(sete) anos e que estão separados há 4(quatro) anos. Que nunca foi agredida fisicamente ou verbalmente durante o casamento (...). (grifo nosso) Observa-se, de forma clara nos autos, que a celeuma entre as partes decorre de mera desavença em relação a questões patrimoniais (carro), e não por ser a suposta vítima mulher, conforme estabelece a Lei no 11.343/2006. Os autos apontam o desentendimento das partes, em razão do processo de separação que estão vivendo, havendo divergências acerca do destino do veículo que se encontra com a vítima, mas que está em nome do Reclamante (ID n. 52900907), de forma que, a suposta violência apontada, nos termos dos fatos narrados, não foi motivada pelo gênero feminino ou pela relação íntima de afeto. Destaco que a vítima preencheu o Formulário Nacional de Avaliação de Risco e apontou que o Reclamante não a ameaçou ou a algum familiar (item 1-A) e que não houve nenhuma agressão pretérita (item 2-A e 2-B). Assinalou, também, que o Reclamante não a persegue e não tem ciúme excessivo (item 5) (ID n. 52900907, p. 6), tudo a corroborar com a tese de ausência de risco iminente à sua pessoa. Nesse contexto, verifico estar presente a verossimilhança das alegações do Reclamante, no sentido de que a mensagem de que recuperaria o veículo da forma difícil, seria por meio de solução judicial/policial, não pelas vias da agressão ou violência. Neste ponto, transcrevo as palavras ditas pelo acusado, consoante consta da Escritura Pública de Ata Notarial juntada: “(...) então, recomendo que você não dificulte, tá bom? Senão eu vou ter que envolver a polícia. O carro tá no meu nome e não tem motivo nenhum para o carro ficar com você, tá certo?” (ID n. 52900907, p. 64 e ID 52900908) (grifo nosso) Friso, que, nem toda violência cometida contra mulher está albergada pelas normas tutelares da Lei no 11.340/2006, cuja aplicação é restrita aos casos em que a mulher é vítima de violência, em qualquer de suas espécies, no âmbito doméstico e familiar, com motivação baseada no gênero, o que não é o caso dos autos. Ademais, não se observa, de forma contundente, elementos que justifiquem a medida protetiva pleiteada, sendo que a vítima aponta que ao longo dos 7 anos de casamento e dos 4 de separação, jamais houve agressão física ou verbal, daí porque se infere que o Reclamante não é uma pessoa agressiva, ou capaz de causar mal injusto e grave a vítima. Corroboram com a ausência de elementos para concessão do pedido, o fato de o Reclamante ter informado que está em outro relacionamento e ter pedido à vítima para que entregasse o veículo de forma espontânea, de forma que, não há efetiva evidência de um cenário de risco ou emergência a justificar a imposição de medida protetiva a ela, como procedido na origem, até porque, a imposição de medidas protetivas tem o condão de causar restrições aos direitos do Reclamante, como no caso, em que ele fica privado da convivência com sua filha menor de idade. Da mesma forma, carece os autos de elementos suficientes, que apontem situação de vulnerabilidade da ofendida, estando o veículo objeto da discussão envolvido em ação que tramita na Vara de Família. No sentido da improcedência do pedido, a jurisprudência a seguir consignada, retratando situações semelhantes: DIREITO PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO DO MPDFT. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA INDEFERIDAS. VIOLÊNCIA DE GÊNERO NÃO CONSTATADA. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. O art. 22 da Lei Maria da Penha (Lei 11.343/06) estabelece que, havendo indícios da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, dentre outras, as medidas protetivas de urgência expressamente indicadas na norma penal indicada. 2. In casu, o motivo da ameaça e da agressão moral supostamente perpetradas pelo interessado cinge-se a uma disputa patrimonial em curso perante o Poder Judiciário, não havendo qualquer indício de que o interessado objetivou oprimir a vítima pelo fato dela ser mulher. Ausente violência de gênero, não há falar em aplicação de medida protetiva de urgência. 3. Conforme já decidiu essa Casa de Justiça, "[s]e o juiz, dentro do seu poder geral de cautela, e diante da situação em exame, houve por bem indeferir o pedido de medida protetiva de urgência, não há qualquer motivo para desconstituir a decisão, porquanto inexistente elemento concreto que justifique sua necessidade. (Acórdão 1205541, 07095227720198070000, Relator: Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/9/2019, publicado no PJe: 10/10/2019). 4. Reclamação criminal conhecida e julgada improcedente. (Acórdão 1230235, 07090689720198070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) RECLAMAÇÃO CRIMINAL. REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS CONTRA EX-MARIDO. ALEGADA VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FUNDADA EM QUESTÃO DE GÊNERO NÃO CONFIGURADA. CONFLITO CENTRADO EM QUESTÕES CÍVEIS. DECISÃO RECLAMADA MANTIDA. 1. As medidas protetivas de urgência representam, de um lado, provimento jurisdicional que busca conferir proteção à vítima de violência doméstica e familiar, ao passo em que, de outro lado, impõe limitações de direitos fundamentais ao ofensor e, ao assumirem caráter processual penal, podem acarretar a sua prisão preventiva, em caso de descumprimento, com vistas a salvaguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima. 2. Os elementos trazidos aos autos não são suficientes para o deferimento das medidas protetivas pleiteadas, máxime porque, por ora, não está satisfatoriamente caracterizada a situação de violência doméstica fundada em motivação de gênero, mas, sim, a existência de conflito cível entre os envolvidos. 3. As lides havidas em relações particulares podem ser solucionadas em âmbito cível, não exigindo a interferência do Direito Penal, que é, no ordenamento jurídico, a ultima ratio. 4. Reclamação julgada improcedente. (Acórdão 1721198, 07162518020238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no PJe: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LEI N.o 11.340/2006. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. NÃO IDENTIFICADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PISOCOLÓGICA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, consoante RITJDFT. Ademais, esta Corte tem admitido o cabimento da medida contra a revogação ou indeferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria. 2. A despeito da existência de situação conflituosa entre os envolvidos, o contexto fático delineado não permite identificar situação de risco à integridade física da reclamante ou de seus familiares, porquanto das manifestações do suposto agressor não é possível extrair a promessa de mal injusto e grave. 3. Observado que as condutas perpetradas pelo suposto ofensor não têm por motivação questões de gênero, tampouco são balizadas por traços que evidenciam subjugação feminina ou vulnerabilidade, mantém-se a decisão que indeferiu as medidas protetivas de urgência. 4. Reclamação admitida e julgada improcedente. (Acórdão 1749269, 07013056920238079000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 2/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PENAL. PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INJÚRIA CONTRA EX-COMPANHEIRA. CONCEITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRIME MOTIVADO PELO GÊNERO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO PATRIMONIAL. QUESTÃO FINANCEIRA. LEI No 11.340/2006. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. JUÍZO SUSCITADO. 1. não é o isolado fato da vítima ser mulher e ter com ele mantido uma relação afetiva (ex-companheira do acusado) que atrairia a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, mas apenas as condutas penalmente típicas que fossem motivadas pelo gênero. 2. há indícios de que a motivação do autor, ao cometer, em tese, o crime de injuria, foi exclusivamente financeira, ao afirmar que a vítima roubou seu dinheiro e o entregou para o irmão e a mãe, chamando-a, em razão disso, de ladra, louca e maluca. 3. evidenciado que os fatos atribuídos ao acusado não decorrem de questão de gênero feminino, em situação de vulnerabilidade ou subordinação em relação ao agressor masculino, mas de questão patrimonial, afastada a afastada a competência especial do Juízo suscitante - Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF. 4. Conflito negativo de jurisdição conhecido para determinar competente o Juízo Suscitado do Primeiro Juizado Especial Criminal de Brasília/DF. (Acórdão 1135082, 07178789520188070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Câmara Criminal, data de julgamento: 5/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Por fim, cumpre salientar que as medidas protetivas de urgência devem ser decretadas de forma proporcional e razoável, até mesmo porque, em caso de eventual descumprimento, admite-se a decretação da prisão preventiva, com base no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Dessa forma, inexistente prova de motivação de gênero, mas, sim, de conflito que envolve separação conjugal e patrimonial do casal, bem como, não evidenciada situação de risco, suspendo os efeitos da decisão que concedeu a medida protetiva à suposta vítima e em desfavor do Reclamante. Portanto, DEFIRO o pedido liminar formulado pelo Reclamante. Requisitem-se informações à autoridade Reclamada, determinando, ainda, que se promova a ciência formal do Reclamante e da vítima, acerca da decisão liminar, devendo a parte contrária apresentar resposta no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o artigo 236, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal. Com a resposta, abra-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 1 de dezembro de 2023 15:52:30. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator